Tribunal: STF
Processo: RE 1362409
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESCRIVÃO DE PAZ. PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO DE REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. IMPOSSIBILIDADE ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 236, CAPUT E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 318 E Nº 660. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos elementos de prova dos autos, no estatuto da impetrante e nas normas de regência das matérias suscitadas no recurso extraordinário, não admitiu a participação do ora agravante, escrivão de paz, em concurso de remoção de notários e registradores.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de pressupostos fático-probatórios. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Esta Corte, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate.



    4. A suscitada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.